Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. REQUISITOS DE VALIDADE. PRESENTES. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. VALIDADE DO VENCIMENTO ANTECIPADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVIÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte executada/embargante visa à reforma da sentença de improcedência do pedido formulado em embargos à execução de título extrajudicial para afastar o vencimento antecipado do débito ou anular a execução pela falta de requisitos de validade do título.
2. Fatos relevantes. (i) o exequente ajuizou em 14.4.2022 ação de execução de título extrajudicial aparelhada pela cédula de crédito bancário, emitida pela devedora/embargante em 30.10.2019, com vencimento em 11.11.2024 (execução n. 0713158-43.2022.8.07.0001). (ii) a executada/embargante opôs embargos à execução, visando à desconstituição da execução ou o afastamento do vencimento antecipado da dívida. (iii) no curso da execução, o crédito da CCB foi cedido para terceiro, sem colher a concordância prévia do executado/embargante, que assumiu o polo ativo da execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (1) preliminarmente, se a execução e os presentes embargos à execução devem ser extintas em razão da não concordância da devedora/executada/apelante com a cessão de crédito; e (2) de mérito: (a) se seria válida a execução em virtude da ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade); (b) se é legítima a cobrança integral da dívida com base em cláusula de vencimento antecipado; e (c) se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A substituição do credor originário por força do contrato de cessão de direitos (de créditos) autoriza o ingresso do cessionário em substituição ao credor originário para prosseguir no processo de execução, independentemente de consentimento do executado (CPC, art. 778, inc. III, e § 2o). A exigência de concordância da parte contrária prevista no art. 109, § 1o desse mesmo Codex tem aplicação restrita à fase de conhecimento. Preliminar rejeitada.
5. A execução sempre deve estar aparelhada em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783), sob pena de ser declarada nula (CPC, art. 803, inc. I).
6. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente (art. 28 da Lei 10.931/2004). Seus requisitos essenciais estão dispostos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004.
7. No caso concreto, a cédula de crédito bancário emitida atende a todos os requisitos legais, por constituir título executivo extrajudicial amparada no CPC, art. 784, inciso XII (e não no inciso III, em que a aposição de assinatura de duas testemunhas seria requisito exigível).
8. O exequente apresentou planilha detalhada de cálculos, o que conferiu oportunidade à devedora de ter conhecimento do valor cobrado, juros, taxas e demais encargos cobrados, e exercer a ampla defesa.
9. É possível a previsão de vencimento antecipado pelo inadimplemento do devedor.
10. No caso concreto existe expressa cláusula contratual sobre o vencimento antecipado da dívida para o caso de inadimplemento do devedor (cláusula décima nona, inciso I) e ficou bem caracterizado o inadimplemento da parte devedora/embargante, que permaneceu em débito, mesmo no curso do processo de execução.
11. Os efeitos da decisão ocorrida em ação revisional, que teria restringido o percentual de descontos diretos em folha de pagamento da executada/embargante, não teriam implicações sobre a cédula de crédito bancário em foco, cujos pagamentos parcelados estavam a ocorrer por desconto direto em conta corrente da devedora.
12. A sentença fixou os honorários sucumbenciais no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC (10% sobre o valor da causa), sendo inviável a sua redução.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 286, 298, 333; CPC, arts. 85, § 2o, 109, § 1o, 778, III, § 2o, 783, 784, III e XII 803, I; Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.489.784/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3.2.2016; TJDFT, Acórdão 1230785, Rela. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 10.3.2020, Acórdão 1719312, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJE: 24.7.2023, Acórdão 2040775, Relatora: Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, publicado no DJe: 11.9.2025, Acórdão 1429668, Relator.: Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, Data de Publicação: 28.6.2022, Acórdão 2031037, Relator: Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, publicado no DJe: 20.8.2025, Acórdão 2036430, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 4.9.2025.